Tribunal: STF
Processo: HC 191110
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gislaine Aparecida do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 593.327/SP.(Doc-e 8).
    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 7 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão e 652 dias multa, como incursa nos arts. 33, caput e §1º, III, ambos da Lei 11.343/2006, e 180, caput, do Código Penal, em regime inicial fechado. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
    Diz preenchidos os pressupostos necessários para tanto, pois seria primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa.
    Alega erronia na fixação do regime fechado, afirmando-o estabelecido com fundamento na gravidade abstrata da infração.
    Assevera viável a prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, do Código de Processo Penal, uma vez presente filho menor de 12 anos de idade, bem como seria a paciente a única responsável pelos cuidados maternos.
    Requer o deferimento de liminar para que seja viabilizada a prisão domiciliar ou fixado o regime aberto. No mérito, a aplicação da causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º da Lei de drogas. 
    Examinados os autos, decido. 
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 593.327/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, cumpre destacar o apontamento feito pelo Ministro Nefi Cordeiro:
    “Inicialmente, quanto aos pleitos relacionados à dosimetria da pena - aplicação da causa de diminuição especial do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e abrandamento do regime inicial, em consulta ao sítio processual desta Corte superior, constata-se a impetração do Habeas Corpus n. 579.968/SP, no qual a defesa pleiteou a revisão da dosimetria, sendo que tal mandamus encontra-se em trâmite nesta Corte superior”. 
    Nesse sentido, o acolhimento da pretensão alusiva ao redimensionamento da pena configuraria inadmissível supressão de instância.
     Ainda que assim não fosse, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, assim consignou quanto a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado:
    “Outrossim, não era mesmo o caso de concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que embora sejam os apelantes primários, a quantidade relevantíssima de droga; sua natureza; seu valor econômico, demonstraram, com segurança, que faziam eles do tráfico seu meio de vida, como se profissão fosse. Dedicavam-se, pois, às atividades criminosas hipótese expressamente prevista no bojo do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas como empecilho à concessão da redutora.” 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Vê-se que as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação da paciente a atividades criminosas para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    No que diz respeito à prisão domiciliar, restou demonstrado que a paciente juntamente com outras duas pessoas utilizava-se da residência para a prática do tráfico e para o depósito de objetos de origem ilícita. Logo, mostrou-se fundamentada a negativa do pedido de prisão domiciliar.
    Por fim, revelou-se acertada a imposição do regime fechado, levando-se em contra a pena aplicada - 7 anos, 5 meses e 28 dias – e a presença de circunstância judicial desfavorável.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente